Tribunal: TCU
Processo: 031.738/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades em edital de licitação cujo objeto é a construção do Novo Centro de Processamento Final de Imunobiológicos (NCPFI), sob o modelo built to suit (BTS).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela empresa Construcap CCPS Engenharia e Comércio S.A. (Construcap), dando conta de possíveis irregularidades no edital da licitação RDC Presencial 1/2021-BM (peça 1, p. p. 60-465), conduzida pela Comissão de Licitação do Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos) da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), cujo objeto é a construção do Novo Centro de Processamento Final de Imunobiológicos (NCPFI), sob o modelo built to suit (BTS) , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; 9.2. no mérito, considerá-la improcedente; 9.3. dar ciência desta deliberação ao autor da representação, ao Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos) e à Fundação Oswaldo Cruz; e 9.4. arquivar o processo.